Tribunal: STF
Processo: HC 137425
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Crime de Furto. Princípio da Insignificância. Acusado reincidente. Peculiaridades da causa que autorizam a concessão da ordem de ofício. 



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, explicitou as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. Situação concreta em que, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, e não obstante a reincidência específica, deve ser reduzida a pena imposta ao paciente, substituída por duas medidas restritiva de direitos.



    4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para diminuir a pena privativa de liberdade para 11 meses de reclusão, substituída por duas medidas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo de origem.